Tribunal: TJSP
Processo: 2186821-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2186821-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ANGELO SORRATO SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem, a fim de se determinar que o Juízo da
Execução ora impetrado verifique se o paciente, na atualidade, ainda não
foi transferido para o regime semiaberto e, em caso negativo, na análise
da situação concreta, delibere, imediatamente, sobre a observância do
disposto na Súmula Vinculante n. 56 do C. Supremo Tribunal Federal e no
R.E. n. 641.320. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2186821-83.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas - DEECRIM UR4
Processo n. 0006144-41.2020.8.26.0502
Impetrante: Douglas Schauerhuber Nunes
Paciente: Angelo Sorrato Sobrinho
Voto n. 39723
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
por Douglas Schauerhuber Nunes, em favor de Angelo Sorrato Sobrinho,
objetivando concessão de prisão domiciliar.
Assevera que o paciente foi promovido ao regime semiaberto;
porém, continua custodiado em estabelecimento adequado ao regime fechado.
Invoca a Súmula Vinculante n. 56 e a Recomendação do CNJ n. 62/2020,
ressaltando as precárias condições de higiene nos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 36/37).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento e, se não for esse o entendimento, é
pela denegação da ordem (fls. 45/49).
É o relatório.
O paciente, primário, cumpre pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, pelo delito de tráfico de entorpecentes, com término previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/01/2024. Em 24/07/2020, foi promovido ao regime semiaberto.
Inicialmente, não se pode imputar ato ilegal ao juízo de origem,
pois, promovido o sentenciado ao regime intermediário, houve determinação
de sua remoção, não efetivada por deficiência ou insuficiência estatal,
momentânea. Tal atribuição caberia, é certo, à Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado. Contudo, o C. Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante n. 56, nos seguintes termos: “A falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros
fixados no Recurso Extraordinário n. 641320”. Considerando o teor da Súmula
Vinculante n. 56, fazendo referência expressa à necessidade de serem
observados “os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641320”,
associado à regra de que ao juízo da execução compete zelar pelo correto
cumprimento da pena e da medida de segurança (LEP, art. 66, VI), bem como
à ausência de informação atual sobre a possível efetivação da remoção
determinada, de rigor a concessão parcial da ordem, conforme decidido por
esta 13a Câmara de Direito Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.
0021818-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. De Paula Santos. Segundo o decidido,
“em casos quejandos, à luz do entendimento agora sumulado, compete ao Juiz
da execução penal avaliar a situação concreta e, na eventual inviabilidade das
'medidas alternativas propostas', deliberar sobre o pronto deferimento de
'prisão domiciliar ao sentenciado'”.
De outra face, apesar da excepcionalidade da atual situação
de saúde pública, a impetração não indica concretamente a
imprescindibilidade da medida postulada. Ao que consta, o paciente não se
encontra em situação que o insira no grupo de risco, sequer indicou doença
grave. Além disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e
competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando-se em consideração toda a complexidade
gerada pelo “status libertatis” no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: “(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema
de justiça penas há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal” (STJ HC n. 567.408/RJ).
Nessa conformidade, concede-se parcialmente a ordem, a fim
de se determinar que o Juízo da Execução ora impetrado verifique se o
paciente, na atualidade, ainda não foi transferido para o regime semiaberto e,
em caso negativo, na análise da situação concreta, delibere, imediatamente,
sobre a observância do disposto na Súmula Vinculante n. 56 do C. Supremo
Tribunal Federal e no R.E. n. 641.320.
Augusto de Siqueira
relator